Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA DO ADQUIRENTE PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO DETRAN. ARTIGOS 123, I, §1o E 134 DO CTB. NÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 123, inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro é de 30 dias o prazo para que o adquirente do veículo adote as providências necessárias à efetivação da transferência da propriedade.
2. E o art. 134 do CTB esclarece que “[n]o caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
3. “A simples demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto o recebimento de multas e cobrança de IPVA, bem como os transtornos, aborrecimentos e chateações decorrentes da desídia da ré poderiam ter sido evitados pelo próprio autor, se, ao tempo da venda do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade.” (Acórdão 1424463, 07397423920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022)
4. Ao descumprir a legislação de trânsito e não comunicar a venda do veículo ao Detran, a autora construiu o próprio prejuízo, circunstância que reaça ainda mais a inviabilidade de compensação por eventuais danos morais decorrentes da demora na realização da transferência.
5. A despeito da alegação que experimentou danos materiais, a exemplo de bloqueio de crédito - não comprovado - no programa Nota Legal, redução de score de crédito e risco de dívida ativa, é preciso destacar que a indenização se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil e não se indenizam prejuízos presumidos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.